Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-68.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-68.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: PAULO COSTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE OS REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF POR MODULAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000265-68.2024.8.05.0078, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros e como embargado PAULO COSTA DE JESUS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.